Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-85.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008196-85.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA GOUVEIA WALDOW - CPF: 710.072.021-49 (RECORRENTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
QUEDA DE ÁRVORE EM VEÍCULO. OBRA PÚBLICA QUE ENFRAQUECEU RAÍZES DAS ÁRVORES DO CANTEIRO CENTRAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. RISCO ADMINISTRATIVO.
CONDUTA COMISSIVA.
FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE MANTIDA.
SIMPLES QUEDA DE ÁRVORE
SEM LESÃO CORPORAL
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
.
DESVALORIZAÇÃO D
O
VEÍCULO. DANO
QUE
NÃO
PODE SER
PRESUMIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). No
caso
,
a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

dano

em

seu

veículo

ocasionado

por

queda
de
árvore

decorrente
do
enfraquecimento
de
suas

raízes

geradas

por

obra

pública
.

3.
Com base
na

teoria
do
risco

administrativo
(art. 37, § 6º, da CF), a

responsabilidade
do Estado é
objetiva
para as
condutas

comissivas
e
omissivas

específicas
e
subjetiva
para as
condutas

omissivas

genéricas

(STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016,
Repercussão

geral
e
STJ
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)
.

Realização de o
bra que
fragiliza
a
s

raízes
das
árvores

do canteiro central de via pública
configura

conduta

comissiva
do Poder Público,
razão
pela qual
aplica
-se a
responsabilidade
civil
objetiva

na

hipótese
de
queda causando danos
.

4.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio de Notas Fiscais.

Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural
que ocorra a
sua desvalorização no mercado de
automóveis
usados
.

T
odavia,
a desvalorização
deve ser devidamente comprovad
a
, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 30% do valor do veículo (TJMT N.U 1008849-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023 e TJ-GO - AC: 02292367720138090051 GOIANIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 03/03/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1987 de 11/03/2016).

5.
A simples queda
de árvore em veículo, sem que ocasione lesão
corporal
,
por si só, não caracteriza dano moral
(STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
08/06/2018; TJMT
N.U 1001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023 e TJMT
N.U 0008237-05.2009.8.11.0041
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015)

6
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1008196-85.2023.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:

ANA CLAUDIA GOUVEIA WALDOW

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA CLAUDIA GOUVEIA WALDOW

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticiou
que
uma

árvore

caiu

em

seu

veículo

estacionado

em
via
pública

em

decorrência
do
enfraquecimento
das
raízes

em

virtude
de
obra

pública

executada
no
canteiro
central de
avenida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
concluindo
que:
a)
os

municípios

têm o dever de zelar pela conservação do espaço

público
,
incluindo
a
manutenção
de
árvores

em
vias e
áreas
de
circulação
; b)
houve

prova
do
dano
material, mas
não
da
desvalorização
do
veículo
; c)
é
devido
o
dano
moral.
Julgou

procedente
o
pleito

condenando
a
parte

requerida

em

danos

morais
(R$8.000,00) e
materiais
(R$8.420,00).

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
não

há

responsabilidade

pelo

dano

suportado
pela
parte

reclamante
, visto que
decorrente
de
força

maior
,
sem

nexo
de
causalidade
; b) a
queda
da
á
rvore

ocorreu

em

decorrência
de fortes
chuvas

ocorridas

na

região
; c) a simples
queda
de
árvore

em

veículo

não

gera

dano
moral; d)
o
valor
fixado

de dano moral
em

primeiro

grau
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos.

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se
orecurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que
o

município
[é o
responsável pela queda da árvore e entendeu que existe

prova
do
dano
material e que
o

fato

enseja

dano
moral.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

rebateu

todos

os

fundamentos
da
sentença
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Queda de
árvore

decorrente
do
enfraquecimento
de
raízes

provocad
o

por

obras

públicas
.

Em
análise
dos autos,
além
dos
fatos

serem

incontroversos
, com base
nas
imagens e
vídeos

apresentados
com
a

inicial
,
mormente

aqueles

apresentados

nos
ID 204280767, 20480769 e 20470770/PJe2,
constata
-se que
uma

árvore
do
canteiro
central de
uma

avenida
do
Município
de
Tangará
da Serra
caiu
no
carro
da
parte

reclamante
e que as
raízes
da
referida

árvore

foram

cortadas

pelo
Poder Público.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto, conclui-se que os danos no veículo da parte reclamante foram
ocasionados
por queda de árvore, que teve suas raízes enfraquecidas por conduta do Poder Público Municipal.

Responsabilidade
do Estado.

Com base
na

teoria
do
risco

administrativo
,
nos

termos
do art. 37, § 6º, da
Constituição
Federal,
em

regra
, a
responsabilidade
do Estado é
objetiva
,
aplicada

às

condutas

comissivas
e
omissivas

específicas
.
Todavia
, a
responsabilidade
é
subjetiva

quando
se
tratar
de
condutas

omissivas

genéricas
.

A
conduta

omissiva

específica
se
caracteriza

quando
o E
stado se
encontra

na

condição
de
garantidor
,
como
no
caso

em
que se
obrigue

a

agir
para
impedir
o
resultado

danoso
,
como
,
por

exemplo
,
na

morte
de
detento

em

rebelião

em

presídio
e
acidente
com
aluno

nas

dependências
de
escola

pública
.

Já
a
conduta

omissiva

genérica
se
caracteriza

em

situações

em
que
não
se
pode

exigir
do Estado
uma

atuação

específica
,
como

nos

casos
de
queda
de
ciclista

em

bueiro
.

Embora
a
classificação

em

conduta

omissiva

específica
e
genérica

não

conste

nos

julgados
das Cortes Superiores, o
entendimento
é
plenamente

perceptível

na

jurisprudência
do STF e STJ:

(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (
g.n
.) (STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. (...)
3. No
Brasil
, a
regra

geral
de
responsabilização
civil do Estado varia
conforme
se
trate
de
ação

ou

omissão
. Na
conduta

comissiva
, o
ente

público

responde

objetivamente
;
na

omissiva
,
subjetivamente
.
Justifica
-
se a

responsabilidade

subjetiva
sob o
argumento
de que
nem

toda

omissão

estatal

dispara
,
automaticamente
,
dever
de
indenizar
.Do
contrário
seria o Estado
transformado

em

organismo

segurador
universal de
todos
contra
tudo
.(...)5. Para o Estado,
ao
prover
segurança

ampla
e
indistinta
à
coletividade
, o
ordenamento

cria

dever

jurídico

genérico
de
agir
que, se
dano

ocorrer

por

omissão
,
atrai
standard
subjetivo
,
caráter
que
afasta

também

responsabilização

estatal

por

atos

exclusivos
de
terceiros
.
Paralelamente
,
a

ele

se
impõe

dever

jurídico
especial de
agir
de
apuração

objetiva
, no
tocante
à
segurança

pessoal

daqueles
que se
acham
sob
sua

autoridade

direta
e
em

razão
dela se
encontram

custodiados
,
subjugados

ou

imobilizados
,
dispensada
,
por

conseguinte
,
prova
de
dolo

ou
culpa
administrativa
.
(...)
(
g.n
.
)
(STJ
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)

Considerando
que a
responsabilidade

questionada
se
refere
a
queda
de
árvore

decorrente
do
enfraquecimento
de
raízes

ocasionadas

por

obra

pública
, nota-se que a
conduta
é
comissiva
,
aplicando
-se
responsabilidade
civil
objetiva
.

Caso fortuito ou f
orça maior.

Não obstante a parte
reclamada
aleg
ue
que o dano
suportado pelo
reclamante tenha ocorrido por caso fortuito ou força maior
não há evidência neste sentido.

N
ão há
prova
de que a chuva
ocorrida no
dia
do sinistro

foi capaz de derrubar

as
árvores que não passara
m pelo procedimento de
p
oda das
raízes
,
autorizando
a conclusão de que o dano ocorreu exclusivamente pela conduta comissiva praticada pelo Poder Público
, que enfraqueceu a vegetação, ocasionando a queda
.

Portanto
,
permanece intacta
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

danos

existentes
, eis que não comprovada a excludente alegada
.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso
, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
decorrente
s
dos danos ocasionados em seu veículo
, no montante de R$8.420,00,
e a consequente desvalorização em
30%
em
virtude do sinistro ocorrido
.

Todavia, em exame do conjunto fático probatório,
constata
-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado apenas no valor de
R$
8.420,
00
(
ID
204280774/PJe2
), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais
nesse montante
.

Quanto
à
desvalorização do veículo, vale deixar consignado que
,
dependendo da gravidade dos danos
, é natural
que ocorra
sua desvalorização no mercado de
automóveis
usados.

Porém
, a desvalorização deve ser devidamente
comprovada
, não havendo
como acatar a
presunção de que todo sinistro, até mesmo
com
danos superficiais, como no caso concreto, acarrete
uma desvalorização de 30%.

Nesse sentido:

(...) 2. A desvalorização do veículo após a ocorrência de acidente não é presumida ou automática, cabendo a efetiva demonstração. Ainda, não cabe restituição de valores desembolsados por terceiros. Dano material afastado. (...)
(TJMT N.U 1008849-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)

(...) É evidente e inconteste que um automóvel sinistrado sofre significativa depreciação de seu valor de mercado e, em face da comprovação de que o alienante não informou à adquirente sobre tal condição quando da transação e nem mesmo realizou o abatimento no preço, deve a última ser ressarcida do prejuízo material. 3 - A simples alegação genérica da ré de que os danos materiais são excessivos não é o suficiente para afastar a verossimilhança do percentual de desvalorização do veículo arbitrado pelo julgador monocrático (30% sobre o valor pago). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 02292367720138090051 GOIANIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 03/03/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1987 de 11/03/2016)

Portanto, por ausência de
prova
que
permita aferir
e arbitrar
a
desvalorização do veículo sinistrado,
é
indevido qualquer acréscimo ao valor do dano material já detectado nestes autos.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
.

Nota-se
que

a
simples queda de árvore em veículo, sem lesão física
, por si só, não caracteriza dano moral, visto que não
tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O ID de
despatrimonialização
do
direito
privado, que
permitiu
, antes
mesmo
da
existência
de
previsão
legal, a
compensação
de
dano
moral
não
se
compatibiliza
com a
vulgarização
dos
danos

extrapatrimoniais
. 2. O
dano
moral in
re

ipsa

reconhecido
pela
jurisprudência
do STJ é
aquele

decorrente
da
prática
de
condutas

lesivas

aos

direitos

individuais

ou

perpetradas
contra bens
personalíssimos
.
Precedentes
. 3.
Não

caracteriza

dano
moral in
re

ipsa

os

danos

decorrentes
de
acidentes
de
veículos

automotores

sem

vítimas
,
os

quais

normalmente
se
resolvem

por

meio
de
reparação
de
danos

patrimoniais
. 4. A
condenação
à
compensação
de
danos

morais
, nesses
casos
,
depende
de
comprovação
de
circunstâncias

peculiares
que
demonstrem
o
extrapolamento
da
esfera

exclusivamente
patrimonial, o que
demanda

exame
de
fatos
e
provas
. 5.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018)

(...) 4. Por outro
lado
,
trata
-se de
acidente
de
veículos
,
sem

lesão
corporal e o
entendimento

jurisprudencial
que
prevalece
é no
sentido
de que
não
se
configura

os

danos

morais
,
porquanto

não

há

violação

a

atributos
da
personalidade
,
consoante

prevê
o
inciso
X do art. 5º da
Constituição
Federal. (...) (N.U 1001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

(...)
Não

configura

dano
moral a
queda
de
árvore

sobre

veículo

estacionado

em
via
pública
.” (N.U 0008237-05.2009.8.11.0041
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
10/02/2015,
publicado
no DJE 20/02/2015)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
excluir
da condenação o valor relativo à indenização

por

danos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024